Tribunal: TJSP
Processo: 1501388-74.2022.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECEPTAÇÃO e falsificação de documento particular - pretendida a ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO Ao crime de falsificação, por INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – não acolhimento – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa – INVIÁVEL – circunstâncias que revelam que o réu tinha plena ciência da origem ilícita do bem – AFASTAMENTO DO CRIME

Ementa:
RECEPTAÇÃO e falsificação de documento particular - pretendida a ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO Ao crime de falsificação, por INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – não acolhimento – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa – INVIÁVEL – circunstâncias que revelam que o réu tinha plena ciência da origem ilícita do bem – AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO ENTRE OS DELITOS DE RECEPTAÇÃO – NECESSIDADE - EFEITO ESTENDIDO AO CORRÉU NÃO APELANTE POR FORÇA NO ART. 580 DO CPP – REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO – RÉU REINCIDENTE E POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES - RECURSO parcialmente PROVIDO .